Tribunal: STJ
Processo: 1010102-59.2020.8.26.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2037938 - SP (2022/0357142-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO FABIANO MENDES
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
AGRAVADO
: PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO
RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Ação indenizatória.
2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, não se deve conhecer
do agravo interno interposto contra decisão do relator que determinou a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática
prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC, considerando que a referida decisão
não gera nenhum prejuízo às partes, sendo, portanto, irrecorrível.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 19:06:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 39cf64f1-b438-4212-a853-0c8ef3f1dde4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2037938 - SP (2022/0357142-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RODRIGO FABIANO MENDES
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
AGRAVADO
: PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO
RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Ação indenizatória.
2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, não se deve conhecer
do agravo interno interposto contra decisão do relator que determinou a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática
prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC, considerando que a referida decisão
não gera nenhum prejuízo às partes, sendo, portanto, irrecorrível.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RODRIGO FABIANO MENDES
contra decisão unipessoal de e-STJ fl. 566, que determinou a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, em razão da afetação do Tema 1289/STJ.
: de indenização por danos morais ajuizada por RODRIGO FABIANO
Ação
MENDES contra PANINI BRASIL LTDA.
: o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
Sentença
formulado na inicial. (e-STJ fl. 247).
: o TJ/SP deu provimento à apelação interposta por RODRIGO
Acórdão
FABIANO MENDES, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 449):
Ação de indenização por dano moral Direito de imagem – Ex-jogador de futebol
Sentença de improcedência Inépcia da inicial Da narração dos fatos é possível se
depreender os pedidos Preliminar afastada Insurgência do autor Publicação de
fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e
comerciais Danos morais caracterizados Dever de indenizar Fixação do valor em R$
10.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora desde o
Documento eletrônico VDA47819713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: d6555593-871a-4100-822e-00e59cb33720

evento danoso, considerado como a data de publicação do livro ilustrado, por se
tratar de hipótese de responsabilidade extracontratual Recurso provido.

: opostos por PANINI BRASIL LTDA, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
: alega violação dos arts. 20, 21, 186, 884, 927 e 944 do
Recurso especial
CC, sustentando que sua conduta situou-se dentro dos limites do exercício regular
de um direito e que os atletas, sobretudo, de futebol, são pessoas públicas, assim
como o esporte deve ser protegido como parte de nossa cultura, de modo que o
caráter informativo, histórico e bibliográfico do livro ilustrado afasta a necessidade
de autorização expressa para utilização de imagem. Por fim alega que o valor
indenizatório deferido se mostra excessivo (e-STJ fl. 469-485).
determinou, em razão da afetação do Tema 1289
Decisão unipessoal:
/STJ, “a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta
Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão
paradigma , nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC” (e-STJ fl.
566).
a parte agravante alega, em síntese, que o Tema 1289
Agravo interno:
/STJ não se aplica à espécie, devendo ser feita a distinção, considerando que a
hipótese em exame trata de “indenização pela utilização sem autorização do
retrato (fotografia) do atleta e não de seus desígnios representativos” e “a
utilização da imagem, fotografia dos atletas para fins comerciais sem a sua devida
autorização, inequivocamente gera o dever de indenizar, o qual inclusive está
sedimentado na súmula 403/STJ” (e-STJ fl. 574).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Do não cabimento do agravo interno
A decisão agravada, em razão da afetação do Tema 1289/STJ sob o rito
dos recursos especiais repetitivos, determinou “a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o
recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1o, e
1.037, II, ambos do CPC”, consignando que “após o pronunciamento desta Corte, o
recurso especial deve ser analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC” (e-STJ fl. 566).
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “não se deve
conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão que determinou a
Documento eletrônico VDA47819713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: d6555593-871a-4100-822e-00e59cb33720

devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe a sistemática
prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, tendo em vista que o aludido
sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes, motivo pelo qual
é irrecorrível” (AgInt no AREsp 2.695.543/MS, Terceira Turma, DJe
).
22/11/2024
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.650.992/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.594.317/SC, Terceira Turma, DJe
; AgRg no
26/9/2018
20/9/2018
REsp 1.509.571/SE, Segunda Turma, DJe
; AgRg no REsp 1.555.257/RS,
20/11/2015
Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.126.047/RJ, Terceira Turma, DJe
5/5/2016
.
23/2/2018
Portanto, o presente agravo interno não merece ser conhecido.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

Documento eletrônico VDA47819713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/06/2025 16:09:55
Código de Controle do Documento: d6555593-871a-4100-822e-00e59cb33720

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.037.938 / SP
Número Registro: 2022/0357142-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101025920208260068 1010102592020826006850000 20220000093209
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
RECORRIDO
: RODRIGO FABIANO MENDES
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RODRIGO FABIANO MENDES
ADVOGADO
: LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
AGRAVADO
: PANINI BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LOURIVAL JOSE DOS SANTOS - SP033507
ANDRE MARSIGLIA DE OLIVEIRA SANTOS - SP331724
Documento eletrônico VDA49463641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: e0598188-8e7f-4e72-9d66-6aadee22b9b5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:31:06
Código de Controle do Documento: e0598188-8e7f-4e72-9d66-6aadee22b9b5